Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULILDADE INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PROVA DO EMPRÉSTIMO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Não padece de nulidade sentença que contém fundamentação idônea e por isso atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.
II. Invertido o ônus da prova e não demonstrado o empréstimo alegado pelo autor, deve ser mantida a sentença que julga improcedente a pretensão monitória lastreada em cheque prescrito.
III. Recurso conhecido e desprovido.